Tribunal: STF
Processo: RHC 68065
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
'PENA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DE REINCIDENCIA. CANCELAMENTO, SE E ELE
INDEVIDO'.
SE O JUIZ, APÓS FIXAR A PENA-BASE, AUMENTOU-A SOB O FUNDAMENTO DE
SER O  PACIENTE REINCIDENTE, QUANDO A REINCIDENCIA JA NÃO MAIS
PODERIA SER CONSIDERADA PELO DECURSO DE PRAZO PREVISTO NO ART. 64,
NÃO CABIA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, MAS SIM APENAS O CANCELAMENTO DO
INDEVIDO ACRÉSCIMO, COMO ACERTADAMENTE DECIDIU O TRIBUNAL 'A QUO'.